Tribunal: STF
Processo: Rp 1145
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-10-05
Data de publicação: 1983-10-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSAO "...MEDIANTE PREVIA APROVAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA..." CONTIDA NO PAR-2. DO ART-12 DO
DECRETO-LEI COMPLEMENTAR N. 7, DE 06.11.69, EDITADO PELO GOVERNADOR
DO ESTADO DE SÃO PAULO. A EXIGÊNCIA DE CONDICIONAR A ANUENCIA PREVIA
DO PODER LEGISLATIVO A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS
DELIBERATIVOS DAS AUTARQUIAS ESTADUAIS CONSTITUI AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, QUE A LEI FUNDAMENTAL AGASALHA
NO ART-6. PRECEDENTE: REPRESENTAÇÃO N. 1.089-SP.